Tribunal: TJDFT
Processo: 0715557-33.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PÚBLICO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA INVIÁVEL. ART. 183, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de usucapião, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciado na pretensão de declaração da prescrição aquisitiva do imóvel situado na “Quadra 04, conjunto I, lote 47, Planaltina – DF” (ID 74416665).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o recurso violou o princípio da dialeticidade; e (ii) se é cabível o reconhecimento de usucapião extraordinária sobre imóvel de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, porque é possível compreender, com clareza, que o apelo questiona o julgamento de improcedência de declaração de usucapião pleiteado na peça vestibular. Preliminar rejeitada.
4. Constatada a natureza pública do imóvel, que integra o acervo patrimonial da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), é inviável a sua aquisição por usucapião, à luz do art. 183, § 3o, da Constituição Federal, do art. 102 do Código Civil e do enunciado de Súmula n. 340 do e. Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.